Tribunal: TJDFT
Processo: 0704738-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704738-43.2022.8.07.0003 RECORRENTE: DIEGO ELISSANDRO VAZ DE MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS (DOZE VEZES). RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) OBTIDO DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO CRIME. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas (doze vezes), por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por ausência de provas ou em desclassificação dos furtos para o crime de receptação. 2. Nos crimes de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do acusado enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não se verificou nos autos. 3. Comprovado que o acusado já foi condenado definitivamente pela prática de crime anterior ao delito tratado nestes autos, justifica-se a avaliação negativa dos antecedentes. 4. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social. 5. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado. 6. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena. 7. No caso dos autos, quanto aos crimes de furto, não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, pois o acusado é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena. 8. No caso em concreto, em relação ao crime de receptação, razoável o agravamento em fração superior a 1/6 (um sexto) da pena, na segunda fase da dosimetria, pela agravante da multirreincidência, pois a reiteração delitiva indica a necessidade de maior severidade na fixação da pena intermediária. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, alegando que a decisão resistida não poderia ter valorados negativamente os antecedentes com base em condenação definitiva há mais de 10 (dez) anos dos fatos apurados; b) artigo 63 do Código Penal, asseverando que tendo havido a compensação da reincidência com a confissão, a exasperação da pena deve ser feita abaixo da razão de 1/6 (um sexto). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, uma vez que a questão relativa à aplicação da teoria do esquecimento, a afastar a valoração negativa dos antecedentes, em virtude do alegado decurso de mais de 10 (dez) anos da condenação definitiva do crime anterior, não foi objeto de debate pela turma julgadora, e “a ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 282 do STF” (AgInt no REsp n. 1.894.260/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Da mesma forma não merece curso o inconformismo lastreado no indicado malferimento ao artigo 63 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “em razão da multirreincidência, não deve ser feita a compensação integral em face da confissão espontânea, sendo cabível um aumento em uma fração menor de 1/6 (um sexto), conforme reconhecido pela jurisprudência pátria” (ID Num. 41227790 - Pág. 13). “no caso, verifica-se que a MM. Juíza utilizou fração menor de 1/6 (um sexto) para majorar a reprimenda, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa” (ID Num. 41227790 - Pág. 13). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017